Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A lide se refere ao cancelamento de voo promovido pela primeira demandada, em passagens adquiridas através da segunda requerida, que fez com que a autora perdesse a oportunidade de prestar prova de concurso público e os danos morais em consequência da prática abusiva.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: a controvérsia acerca da legitimidade passiva das intermediadoras de passagens aéreas, nos casos de cancelamento de voos promovido pela empresa transportadora, foi dirimida no âmbito da UNJ 2019.00.2.003111-5 (processo de origem 0704523-66, Santos Cipriano e outros versus B2W Viagens e Turismo LTDA.). Tal incidente foi inadmitido justamente pela ausência de atual controvérsia entre as Turmas Recursais no que toca ao tema, firmando-se a jurisprudência no sentido de ser a intermediadora, nestas circunstâncias, parte legítima para figurar no polo passivo do feito. Preliminar rejeitada.
3. A responsabilidade civil da intermediadora de passagens aéreas decorre do art. 14 do CDC, que estabelece a solidariedade entre todos aqueles que integram a cadeia de fornecedores da relação de consumo. A lei, ao assim regrar, prestigiou o princípio da reparação integral do consumidor (art. 6o, VI, do CDC), recaindo sobre o fornecedor que for demandado para quitar a dívida o direito de regresso contra o verdadeiramente responsável pelo ilícito.
4. Precedente: Acórdão 1210855, 07306102620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Partes: Maria Lúcia Landin Mota versus CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.
5. Em relação ao quantum indenizatório, verifico que a fixação do 1o grau (R$ 1.500,00), de fato, mostrou-se suficiente diante das peculiaridades do caso para reparar todo o dano sofrido.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reconhecer a responsabilidade solidária das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Deixo de condenar em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).